Tribunal: TJDFT
Processo: 0705898-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. ENTRADA DE MENOR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. IRMÃ DO RECLUSO COM 12 ANOS DE IDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento de direito do preso à visita de cônjuge/companheiro, de parentes e amigos não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com o caso concreto.
2. Tratando-se de visita de irmã menor, com 12 (doze) anos de idade, deve preponderar o direito de proteção integral à criança e adolescente sobre os do preso, especialmente o de receber visitas, previstos no artigo 41, inciso X, da Lei no 7.210/84.
3. Recurso conhecido e não provido.